Tribunal: STF
Processo: ARE 1569528
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. TITULARIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL  
E DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS DE VALIDADE. ISSQN. NÃO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 198, STJ. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O adimplemento, pelo Fisco Municipal, dos requisitos insertos no artigo 290, incisos I, II e VII, do Código Tributário do Município de Linhares, com a suficiente e adequada identificação dos fundamentos fáticos e jurídicos, deflui na validade do Auto de Infração nº 199/2017, do qual resultou a autuação da apelante por ausência de recolhimento do ISSQN, enquanto substituta tributária, após análise do Termo de Ratificação de Distrato e Quitação, assim como das Notas Fiscais 000812, 000813 e 000888, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. II – Embora se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação, a ausência de recolhimento da exação pela contribuinte atraiu, nos lindes da Súmula 555, do STJ, a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, afastando-se, por conseguinte, a alegação de decadência. III – Por fim, sem razão a apelante ao arrazoar a ilegitimidade da cobrança pelo Município de Linhares, uma vez que, considerando o objeto do contrato de prestação de serviços de engenharia consultiva para a nova fábrica da contratante, tem-se, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.117.121 (Tema Repetitivo 198), pela competência do ente público apelado para o recolhimento do ISSQN, porquanto neste se daria a construção da obra. IV – Recurso conhecido e desprovido” (fl. 6, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 146 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República (e-doc. 46).



    Afirma que, “no presente caso, ao adotar o entendimento de que o Município de Linhares seria o local de prestação do serviço de consultoria para fins de incidência do ISS, ainda que o estabelecimento do prestador (MHA) esteja localizado no Município de São Paulo, a despeito da regra geral prevista no artigo 3º da LC 116/03, o V. Acórdão recorrido deixou de observar o papel delegado pela Constituição Federal à Lei Complementar para dispor sobre a competência para exigência do imposto municipal, afrontando diretamente os dispositivos constitucionais supramencionados” (fl. 9, e-doc. 46).



    Sustenta que “o V. Acórdão recorrido manteve a exigência do imposto municipal sabidamente já recolhido a outro Município, configurando flagrante e indevida bitributação dos mesmos fatos geradores e, assim, inobservado o princípio da capacidade contributiva” (fl. 14, e-doc. 46).



    Pede provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 54).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que “não há necessidade de análise de legislação de índole infraconstitucional, tampouco revolvimento de matéria fática ou probatória por esse Egrégio STF, visto que os fatos são incontroversos. A dúvida que persiste é apenas quanto à interpretação jurídica a ser dada a esses fatos, de modo a definir se a Fazenda Municipal poderia desconsiderar os enquadramentos dos serviços sujeitos à incidência do ISS listados pela LC 116/03” (fl. 7, e-doc. 57).



    Pede “seja dado provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo a admissibilidade do Recurso Extraordinário da Agravante, para que, ao final, mencionado recurso seja processado, analisado e provido por este Egrégio STF” (fl. 13, e-doc. 57).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Com efeito, dispõe o artigo 290, incisos I, II e VII, do Código Tributário do Município de Linhares, afigurar-se como elemento de validade do auto de infração a descrição minuciosa da infração; a referência aos dispositivos legais infringidos; e a indicação dos livros e outros documentos que serviram de base à apuração da infração. 



    (...) Novamente sem razão a apelante ao arrazoar a ilegitimidade da cobrança pelo Município de Linhares, uma vez que, considerando o objeto do contrato de prestação de serviços, qual seja, ‘engenharia consultiva para a elaboração de projetos executivos de arquitetura e paisagismo, infraestrutura, fundações, projeto estrutural (concreto/metálica), hidráulica, proteção contra incêndio, utilidades, HVAC e instalações de BMS para a nova fábrica da contratante’, tem-se, nos lindes da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.117.121 (Tema Repetitivo 198[1]), pela competência do ente público apelado para o recolhimento do ISSQN, porquanto neste se daria a construção da obra. Em casos análogos, manifestou-se o e. STJ: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA E CONSTRUÇÃO CIVIL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP. 1.117.121/SP, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia à determinação da competência tributária para a cobrança de ISS, quando realizado serviço de engenharia consultiva, necessária à realização da obra na construção civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente acerca do tema no julgamento do REsp 1.117.121, sob o rito do art. 543-C, do CPC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ocasião em que ficou consignado que, tendo em vista a complexidade do serviço ante sua cisão entre dois municípios, considerando a unidade da obra no local em que se concentrou a maior parte do labor, concluiu-se que a competência para o recolhimento do ISS era do município onde se deu a construção da obra. 3. A Corte local corretamente asseverou que ‘o ISSQN recolhido pela contratada para elaboração de projetos, como uma pré-etapa para as obras de construção civil, deve ser direcionado ao município do local da obra, sendo que, no caso em apreço, a Construtora Norberto Odebrecht S/A foi contratada para ‘elaboração dos projetos básico e executivo’ (fls. 108/122), o que teria ocorrido no Município de Belo Horizonte/MG, ao passo que os serviços de construção civil foram executados em Guarapari/ES’ 4. Afastar a premissa estabelecida pelo acórdão recorrido de que ‘a argumentação da recorrente, na medida em que era responsável pela retenção na fonte dos tributos devidos (cf. item 2.4 - fl. 11), o que implica em sua legitimidade passiva tanto para responder pelo ISSQN não recolhido, como pela multa devida pelo não recolhimento’ (fl. 391, e-STJ) implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor das Súmula 5/STJ e 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg no REsp 1428118/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014) 



    Não suficiente, como bem pontuado pelo agente de arrecadação no processo administrativo, considerando o objeto do contrato firmado, ‘não procede a alegação da requerente de que os serviços foram prestados em São Paulo, tendo em vista que, para elaborar os projetos objeto do contrato, a empresa necessita de outras etapas de estudos preliminares que só podem ser realizados in loco, na sede da contratante em Linhares, local para onde os serviços foram contratados’, conclusão corroborada por, expressamente, ser previsto no contrato como metodologia de trabalho a ‘Mobilização de equipe de inspeção no local, para levantamento de dados e/ou informações que servirão de base para definição dos critérios de projeto’” (fls. 3-5, e-doc. 30).



    Como evidenciado na decisão agravada, rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 116/2003, Código Tributário Nacional e Código Tributário do Município de Linhares). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAÇÃO: LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 742.877-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.8.2009).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, porém, não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE pelos órgãos fracionários dos tribunais. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise do art. 45 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro – Lei 691/84 e LC 116/2003, decidiu não ser possível o recolhimento antecipado do ISS, pois o tributo tem por base a efetiva prestação do serviço. 5. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local e infraconstitucional (Lei municipal 691/94 e da LC 116/2003), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.537.033-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL 3.328/1997. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DECRETO MUNICIPAL 10.050/2004 (REGULAMENTADOR). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTERLIGADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ISS NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 31 E DO TEMA 212 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, federal e local, que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. II – Este Tribunal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.420.065-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.557.718, de minha relatoria, DJe 9.7.2025; ARE n. 1.549.849, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.5.2025; ARE 
n. 1.404.169, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.10.2022.



    7. Ademais, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 790.283, Tema 287, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A questão da definição do sujeito ativo para cobrança do Imposto sobre Serviços – ISS, quando o local de prestação do serviço ocorra em unidade da Federação distinta da sede do contribuinte, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 3.9.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado nas instâncias ordinárias, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora